Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Processo : 0701120-60.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em execução fiscal (id. 248665553 dos autos n. 0011249-77.2013.8.07.0015) que, dentre outras questões, determinou que o exequente-agravante manifeste “acerca da decisão de págs. 173/186 do ID 48817117, informando expressamente se a inclusão do corresponsável nas execuções em que figura no polo passivo (rol consta da decisão de págs. 46/47 do ID 48817117) decorreu do simples inadimplemento da empresa executada, devendo comprovar o contrário”. O agravante alega que o juízo singular lhe impôs um ônus probatório indevido, contrariando a própria decisão recorrida que “admite que a inclusão do nome do sócio na CDA transfere a este o ônus de afastar a responsabilidade (Temas 103 e 104 do STJ)”, não havendo lógica determinar que o agravante “comprove o contrário”. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Conforme relatado, a decisão agravada determinou que o exequente-agravante manifeste “acerca da decisão de págs. 173/186 do ID 48817117, informando expressamente se a inclusão do corresponsável nas execuções em que figura no polo passivo (rol consta da decisão de págs. 46/47 do ID 48817117) decorreu do simples inadimplemento da empresa executada, devendo comprovar o contrário”. Contudo, a decisão proferida no agravo de instrumento n. 0705454-55.2017.8.07.0000 (id. 48817117 - p. 173/186 na origem) assim fundamentou: Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que não conheceu da exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do processo, sob o argumento de que a alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade. A decisão hostilizada (ID 1518218 - Pág. 5) assim restou redigida: [...] Sabe-se que a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, tais como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. A despeito da terminologia questionável, a mencionada espécie de defesa, criação doutrinária, resta consolidada pela jurisprudência pátria, havendo, inclusive, verbete sumular a seu respeito, no qual consta expressamente o seu restrito cabimento: Súmula n.o 393, STJ. a exceção de pré-executividade só é admissível na a execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. No caso concreto, o excipiente, ora apelante, alega a ilegitimidade passiva do sócio, não obstante o fato de que, em parte das Certidões de Dívida Ativa que constituem o objeto do presente feito, consta o seu nome, na condição de corresponsável. Sustenta que, nas hipóteses em que o débito executado é decorrente de mero inadimplemento do tributo devido, sem que tenha havido a autuação fiscal – seja porque se trata de obrigação propter rem ou como consequência de declaração inadimplida –, não há que se falar em responsabilidade subsidiária do sócio, razão pela qual o sócio administrador não poderia constar nos títulos executivos. Em consequência, aduz que a sua defesa pode ser feita através de exceção de pré-executividade, pois, dispensável a prova de atuação nos exatos termos da lei, de estatutos ou sem excesso de poder. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o simples inadimplemento das obrigações tributárias não caracteriza infração legal por parte de seus administradores, para fins de responsabilizá-los pessoalmente. Confira-se: Súmula 430, STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Essa foi, inclusive, a tese firmada no tema repetitivo n.o 97 (REsp n.o 1.101.728): “A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”. Portanto, não tendo sido o sócio-administrador inserido na Certidão de Dívida Ativa como co-obrigado, o mero inadimplemento de obrigação tributária não induz à presunção de que seus gestores atuaram em situação de abuso, excesso ou fraude. Nesse caso, o redirecionamento da execução aos sócios somente pode ser realizado se a fazenda pública lograr êxito na comprovação da atuação abusiva. Por outro lado, se o nome do sócio já consta na certidão de inscrição como corresponsável, o ônus da prova de ilegalidade da inscrição passa a ser do contribuinte. Isso porque a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do disposto na Lei de Execuções Fiscais. Confira-se: Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. No mesmo sentido prevê o Código Tributário Nacional: Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Tal presunção justifica-se na medida em que a atividade administrativa tributária é vinculada ao princípio da legalidade, ou seja, a inscrição em dívida ativa é precedida pelo exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado. Assim sendo, o afastamento dessa presunção, notadamente de natureza relativa, incumbe ao executado, que pode se valer da via da exceção de pré-executividade, nas hipóteses em que já haja prova pré-constituída, ou dos embargos do devedor, nos casos em que a matéria depender de produção de provas. O pleito recursal cinge-se tão somente à possibilidade de conhecimento de exceção de pré-executividade na qual se pretende desconstituir a presunção de legitimidade, demonstrando a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os créditos executados decorrem de mero inadimplemento. Note-se, portanto, que o presente recurso não visa a obtenção de provimento declaratório quanto à legitimidade do executado. Nem poderia ser esse seu objetivo, uma vez que qualquer manifestação nesse sentido ensejaria supressão de instância. Nesse descortino, tem-se que o mero inadimplemento alegado pode ser aferido através da apresentação das respectivas declarações de tributos devidos, dispensando maior dilação probatória, o que torna legítima a oposição de exceção de pré-executividade. [...] Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para que seja conhecida e processada a Exceção de pré-executividade. Portanto, consoante restou decidido, o ônus probatório não cabe ao agravante, mas à própria agravada. A propósito, esse entendimento fora firmado na própria decisão agravada quando da apreciação do pleito formulado pela agravada (id. 248665553 na origem): Acerca do pleito formulado pelo corresponsável executado, importante relembrar que a decisão anterior consignou o seguinte: “(...) Em prosseguimento, da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo corresponsável constou que “o mero inadimplemento alegado pode ser aferido através da apresentação das respectivas declarações de tributos devidos, dispensando maior dilação probatória, o que torna legítima a oposição de exceção de pré-executividade” - pág. 179 do ID 48817117. Nesse contexto, considerando o registro acima e que a exceção de pré-executividade apresentada pelo corresponsável veio desacompanhada de qualquer lastro probatório de suas alegações (págs. 161/186 do ID 48817118), intime-o para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, as declarações dos tributos devidos que foram objeto de cobrança das execuções fiscais em que figura no polo passivo (rol consta da decisão de págs. 46/47 do ID 48817117). Caso necessite de mais prazo para tanto, justifique nos autos. (...)” O presente feito foi nomeado processo-pai. O corresponsável consta do polo passivo das execuções fiscais cujo rol está presente na decisão de págs. 46/47 do ID 48817117, abarcadas por este executivo fiscal. A arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a prova estiver pré-constituída nos autos, o que não se verifica no presente caso. A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa transfere a ele o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária, independentemente da existência de processo administrativo prévio, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.104.900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 103 e 104). A CDA regularmente inscrita, atendendo aos requisitos do art. 202 do CTN, goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo apenas afastável mediante prova inequívoca, ônus que recai sobre o devedor. No caso, não há nos autos elementos suficientes para infirmar tal presunção. Ademais, o fato de os débitos serem antigos não exime o executado do dever de apresentar os documentos que sustentem suas alegações, especialmente porque a exceção foi oposta há mais de sete anos, sem que tenha sido instruída com qualquer prova documental idônea. Daí a probabilidade do direito. Entretanto, não ficou demonstrado o prejuízo grave ou de difícil reparação que o agravante sofreria até a análise do mérito recursal pelo Colegiado. Tendo em vista que a tutela de urgência demanda a concomitância de requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC (probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação), a ausência de um deles é suficiente para a negativa da medida liminar. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator